Tribunal: TJMT
Processo: 0003563-59.2014.8.11.0024
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003563-59.2014.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELADO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), MARLI APARECIDA DA COSTA - CPF: 826.547.861-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DJALMA SILVA JUNIOR - CPF: 783.193.155-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO), ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO), MARLI APARECIDA DA COSTA - CPF: 826.547.861-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELANTE), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DJALMA SILVA JUNIOR - CPF: 783.193.155-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO, DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE REPASSE TOTAL DOS VALORES DESCONTADOS – RESTITUIÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO – PROVAS SUFICIENTES – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – APLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 3º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – QUANTUM DEBEATUR

APURADO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSÁRIA – RECURSO MANEJADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELA MUNICIPALIDADE – DESPROVIDO.

1-

Inexistindo dúvidas quanto à ausência de repasse integral dos valores referentes às prestações dos empréstimos consignados dos servidores públicos municipais, as quais embora descontadas das folhas de pagamento, não foram repassadas em sua integralidade à instituição financeira conveniada, dá amparo à confirmação da sentença na parte que julgou procedente os pedidos para condenar o Município ao repasse imediato dos valores retidos indevidamente.

2 - A sentença que condena o Município a repassar os valores descontados do salário de seus servidores, e, retidos indevidamente, não se submete ao regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal, haja vista que o montante a ser repassado à Instituição Financeira conveniada não integra a receita pública.

3 - Estando o
quantum debeatur
que deve ser repassado à Instituição Financeira devidamente apurado e fixado no comando da sentença vergastada, não há que se falar em fase de liquidação de sentença, por tratar-se de ato protelatório e desnecessário ao deslinde da controvérsia.

4 - Não há que se falar em modificação dos valores fixados a título de honorários advocatícios, uma vez que estes foram ficados em alinhamento com o disposto no artigo 85, § 3, II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por
Banco Pan S.A.
e
Município de Chapada dos Guimarães
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães – MT, que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Perdas e Danos n. 0003563-59.2014.8.11.0024, indeferiu o pedido de tutela de evidência pleiteado, julgando parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, a fim de condenar a municipalidade a regularizar os repasses das parcelas atinentes aos financiamentos realizados entre os servidores municipais e a Instituição Financeira, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa a ser fixada, bem como ao pagamento de R$ 1.032.508,53 (um milhão, trinta e dois mil, quinhentos e oito reais, cinquenta e três centavos) e custas processuais e honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento) sob o valor da condenação (ID. 95378508).

Em suas razões recursais,
o Banco Pan S.A
. afirma que dentre outras atividades financeiras, dedica-se à concessão de crédito consignado em folha de pagamento, operação bancária bastante difundida por propiciar ao devedor uma franca diminuição da taxa de juros, desde que, para tanto, ele autorize que o responsável pelo pagamento de sua remuneração mensal antes de disponibilizá-la, desconte o valor das parcelas do mútuo e o transfira diretamente para o credor, contudo, antes de conceder referido crédito, as instituições financeiras devem se credenciar junto à fonte pagadora de seus pretensos clientes mediante a celebração de contratos ou convênios, pelos quais são ajustados os detalhes operacionais da retenção dos valores das parcelas em folha de pagamento e do repasse de tais consignações para o seu legítimo credor, fato que ocorreu no caso em apreço.

Assevera que Município de Chapada dos Guimarães obrigou-se a realizar as retenções dos valores das parcelas dos empréstimos contratados por seus servidores nas suas respectivas folhas de pagamento, bem como a promover os repasses dos valores descontados à instituição financeira, figurando o ente federativo como mero depositário a quem incumbe a guarda provisória dos valores retidos na folha de pagamento de seus servidores, apenas com a finalidade de promover o repasse à sua única titular, sendo certo que apesar da clareza das obrigações assumidas pelo ora Apelado, este se furtou de adimpli-las, deixando de repassar corretamente as consignações processadas.

Aduz que a sentença recorrida deve ser reformada.

Esclarece que os honorários advocatícios devem ser majorados ao patamar de 10% (dez por cento), nos termos do disposto nos incisos do § 2º, artigo 85, do Código de Processo Civil.

Ao final, postula pelo provimento do Recurso manejado (ID. 95378508).

Em suas razões recursais o
Município de Chapada dos Guimarães
alega que a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que a Instituição Financeira, ora Apelada não juntou aos autos cópia de qualquer contrato ou documento hábil, capaz de comprovar a existência de cada um dos supostos negócios jurídicos que se alega inadimplidos e que os documentos carreados foram unilateralmente confeccionados, e, portanto, são inábeis de serem considerados como provas.

Ressalta que, mesmo que hipoteticamente seja decido pela responsabilização da Recorrente, em função da insuficiência probatória, tal condenação é ilíquida e necessita ser apurada de forma idônea, visando evitar que injustiças maiores sejam cometidas, não podendo se exigir o cumprimento de uma obrigação quando não se sabe ao certo o que é devido.

Ao término pugna pelo provimento do recurso (ID. 95378513).

Ao analisar o pedido de concessão de tutela de evidência ao recuso de apelação e/ou remessa necessária nos autos na Ação Ordinária nº 0003563-59.2014.8.11.0024 formulado pela Instituição Financeira, o então Relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira o indeferiu.

Em resposta ao Recurso Manejado pelo Município de Chapada dos Guimarães, o Banco Pan S.A. rebate os argumentos que fundamento a irresignação apresentada, pleiteando pelo desprovimento do Recurso (Id. nº 96551482, págs. 01/09).

Instada a se manifestar nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça disse não haver interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID.
103442454
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELO BANCO PAN S.A.

O objeto da lide cinge-se aos empréstimos levados a efeito pelos servidores do município de Chapada dos Guimarães na modalidade crédito consignado, cujos valores, apesar de terem sido descontados dos contratantes (servidores municipais), não foram repassados na íntegra à instituição bancária pelo município.

Como bem consignado no
decisum
ora hostilizado,
os documentos que lastreiam a presente demanda são hábeis a comprovar que os valores repassados não condizem com os que foram acordados pelos contratantes (servidores municipais), razão pela qual estes devem ser repassados à Instituição Financeira pelo ente Municipal, sem que para tanto seja submetido ao rito imposto pelos precatórios
, haja vista que
se trata de repasse e não de pagamento de valores que inadvertidamente deixaram de ser legalmente repassados à Instituição Financeira pela municipalidade
.

Nessa senda, vejamos o que foi consignado pelo Juízo Singular:

“
As diversas planilhas apresentadas nos autos dão conta da ausência de repasse integral desde a referência 10/2012 até 5/2018 (fls. 269/270), ou seja, tais irregularidades nos repasses continuaram mesmo após o ajuizamento da ação, quais sejam nos anos de 2014 a 2018
.

A tabela juntada pela autora em 26.5.2020 (fl. 503) dá conta de que
o valor devido de 10/2012 até 5/2018 perfaz atualmente o montante de R$ 1.032.508,53 (um milhão trinta e dois mil quinhentos e oito reais cinquenta e três centavos).
Valor este que deve ser repassado pelo município à instituição bancária, mas, por razões que fogem ao objeto da presente lide, tiveram outro destino desconhecido.

Ademais e por fim, as tabelas de fls. 505/807, dão conta da grande monta da dívida de maneira pormenorizada, uma vez que ali se fez constar a listagem integral dos servidores que utilizaram do crédito consignado,
os valores das parcelas correspondentes aos empréstimos, bem como os valores que restariam a ser repassados à instituição bancária, indicando a sequência detalhada dos meses
. Indicando, dessa maneira, a existência da dívida e o dever de reparação do requerido”.

(destaquei)

Desta feita, encontra-se cristalino na fundamentação esposada pelo Julgador Monocrático, assim como nas provas carreadas no bojo processual, que o valor de R$ 1.032.508,53 (um milhão trinta e dois mil quinhentos e oito reais cinquenta e três centavos), pertence ao ora Recorrente (Banco Pan S.A.), e, desta forma, deve ser a ele repassado no prazo consignado no comando da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, não se submetendo, portanto, a regra contida no artigo 100 da Constituição Federal.

Nessa esteira de raciocínio, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais já se manifestou acerca do tema em destaque. Senão, vejamos:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONDENAÇÃO ILÍQUIDA - REEXAME NECESSÁRIO "EX OFICIO" -
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - DESCONTOS PROMOVIDOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUSÊNCIA DE REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - MATÉRIA INCONTROVERSA - CONDENAÇÃO MANTIDA - FORMA DE PAGAMENTO - ARTIGO 100 DA CR/88 - INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO -
CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ - IPCA-E - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FASE DE LIQUIDAÇÃO - ARTIGO 85, II, §4º, DO CPC/2015 - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A sentença que impõe condenação ilíquida em face do ente público está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

2.
Ausente controvérsia quanto à ausência de repasse das prestações dos empréstimos consignados, as quais embora descontadas das folhas de pagamento dos servidores, não foram repassadas à instituição financeira conveniada, de rigor a confirmação da sentença na parte que julgou procedentes os pedidos vertidos na exordial para condenar o Município ao pagamento das prestações vencidas e vincendas.

3.
A sentença que condena o Município a repassar os valores deduzidos dos contracheques dos seus servidores, retidos indevidamente, não se submete ao regime de precatórios previsto no artigo 100 da CR/88, haja vista que o montante a ser pago não integra a receita pública.

4. De acordo com o precedente firmado pelo STF, no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), os valores da condenação imposta à Fazenda Pública, vencidas após o advento da Lei 11.960/2009, devem ser atualizados pelo IPCA-E, que melhor reflete a variação de preços em razão da inflação, consoante exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1495146/MG (Tema 905).

5. A teor do disposto no inciso II, do §4º do art. 85 do CPC/15, os honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública, em sentença ilíquida, devem ser fixados na fase de liquidação do julgado
”. (TJMG -

Apelação Cível

1.0327.17.003215-2/001, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/10/2022, publicação da súmula em 06/10/2022) (destaquei)

Verifica-se, portanto, que o pagamento em questão não envolve numerário integrante do orçamento público a justificar a submissão ao regime de precatórios previsto no referido artigo constitucional, razão pela qual entendo que a irresignação do Recorrente de ser provida nesse ponto, haja vista tratar-se de repasse e não de pagamento do ente federativo em favor da Instituição Financeira.

Quanto à questão da tutela de evidência, esta já foi apreciada pelo então Relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira,

que na ocasião a indeferiu (ID. 95378509).

No que tange aos honorários advocatícios, tenho que razão não assiste ao recorrente, haja vista que os honorários advocatícios fixados no comando da sentença, estão em alinhamento com o disposto no artigo 85, §3°, II, Código de Processo Civil), o qual regulamenta a fixação dos honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte.

Vejamos o que consigna o referido dispositivo legal:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
”.

Assim sendo, ao meu sentir, inexistem reparos a serem feitos no que concerne aos honorários advocatícios fixados.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOPSTO PELO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES – MT.

Ao analisar o Recurso interposto pelo município de Chapada dos Guimarães verifico que este deve ser desprovido.

Explico.

Depreende-se das razões recursais que a municipalidade pleiteia a reforma da sentença atacada, sob a fundamentação de que o ora Apelado (Banco Pan S.A.), deixou de carrear aos autos documentos hábeis a comprovação da existência do negócio jurídico descrito nos autos (Empréstimo Consignado).

Da análise do acervo probatório, verifica-se que tal situação não condiz com a realidade factual, haja vista que TODAS as provas necessárias à comprovação de que os valores acordados pelos tomadores do crédito junto à Instituição Financeira (Servidores Públicos) foram regularmente descontados de suas remunerações (Planilhas e Tabelas), contudo, não foram repassados em sua integralidade pelo ora Apelante ao Apelado.

Não obstante, o vínculo existente entre Apelado e Apelante prevê o desconto dos valores junto às remunerações dos servidores públicos da prefeitura de Chapada dos Guimarães que tomaram crédito junto ao Banco Pan. S.A. e o repasse integral desse numerário ao Apelado, sem que para tanto, houvesse previsão de qualquer retenção, sendo esta totalmente ilegal, conforme se verifica da cláusula terceira do convênio firmado entre os litigantes. Senão vejamos:

“Cláusula Terceira – Da Transferência dos Recursos 3.1 As transferências dos recursos para amortização/liquidação das prestações devidas pelos associados do CONVENIADO serão efetuadas mensalmente pela PREFETURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (MT), até o último dia do mês, mediante crédito na conta corrente do BANCO PANAMERICANO S/A – 623, mantida em sua agência matriz nº 001-9, sob nº 10.882-2”.

Desta feita, tenho que a irresignação do Recorrente não comporta acolhimento, vez que as provas juntadas nos autos são mais do que suficientes para comprovar que diante do que foi pactuado entre as partes, cabia ao Município promover os descontos junto as remunerações de seu servidores e efetuar o repasse integral do respectivo numerário, mês a mês, sem que para tanto fosse feita qualquer retenção, sendo esta , como dito alhures, completamente ilegal e sem propósito.

No que tange ao pedido subsidiário (Liquidação de Sentença), este também não comporta provimento, vez que o
quantum debeatur
que deve ser repassado à Instituição Financeira está devidamente apurado e fixado, não havendo que se falar em instauração de processual desnecessária, que a meu sentir, serviria apenas e tão somente a uma protelação desnecessária e causaria maiores danos ainda ao ora Apelado, que há muito se encontra ávido em receber o que lhe é de direito.

Posto isso,
dou parcial provimento ao recurso interposto pelo BANCO PAN S.A
. para reconhecer que o valor fixado no comando da sentença (R$ 1.032.508,53) não se submete ao consignado no artigo 100 da Constituição Federal, haja vista tratar-se de repasse e não de pagamento, mantendo inalterado o
decisum
em seus ulteriores pontos, bem como
nego provimento ao recurso manejado pelo Município de Chapada dos Guimarães
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023